Tribunal: TJSP
Processo: 1040555-59.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer. Reconhecida a ilegitimidade da autora ao pedido declaratório, pois não é a titular do serviço prestado pela ré. Improcedência do pedido obrigacional, dada a inviabilidade técnica para atendimento. Recurso desafiador apenas do pedido improcedente. Laudo pericial conclusivo da inviabilidade do

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer. Reconhecida a ilegitimidade da autora ao pedido declaratório, pois não é a titular do serviço prestado pela ré. Improcedência do pedido obrigacional, dada a inviabilidade técnica para atendimento. Recurso desafiador apenas do pedido improcedente. Laudo pericial conclusivo da inviabilidade do fornecimento de energia individualizado à ré, por falta do padrão para recebimento do relógio medidor e de estudo das instalações elétricas internas. Impossibilidade de se obrigar a ré a providenciar esses cuidados estruturais dentro do imóvel. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40769
Registro: 2020.0000638778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040555-59.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EDNEIA
PEREIRA
DE
CARVALHO
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelado
BANDEIRANTES ENERGIAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40769
APELAÇÃO No 1040555-59.2017.8.26.0224
COMARCA DE GUARULHOS 8a Vara Cível
APELANTE: EDNEIA PEREIRA DE CARVALHO
APELADO: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(ATUAL DENOMINAÇÃO DE BANDEIRANTE ENERGIA S/A)
V O T O No 40769
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer.
Reconhecida a ilegitimidade da autora ao pedido declaratório,
pois não é a titular do serviço prestado pela ré. Improcedência
do pedido obrigacional, dada a inviabilidade técnica para
atendimento.
Recurso
desafiador
apenas
do
pedido
improcedente. Laudo pericial conclusivo da inviabilidade do
fornecimento de energia individualizado à ré, por falta do
padrão para recebimento do relógio medidor e de estudo das
instalações elétricas internas. Impossibilidade de se obrigar a ré
a providenciar esses cuidados estruturais dentro do imóvel.
Sentença mantida. Apelo improvido.
1.
Cuidam
os
autos
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer que Edneia Pereira de
Carvalho move em face de EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
fundada em serviço de fornecimento de energia elétrica a imóvel residencial
que foi suspenso por irregularidade constatada pela fiscalização da prestadora
do serviço que foi reduzida a termo de ocorrência. Visa a requerente à
desconsideração da cobrança pelo consumo estimado pelo tempo em que
considerado o fornecimento irregular, esclarecendo que na unidade em que o
serviço é prestado há três residências, pugnando, alternativamente, para que
seja a ré compelida a promover a reinstalação do relógio medidor apenas para
o imóvel em que reside. A ação foi julgada sem resolução de mérito em
relação ao pedido declaratório, pois a autora foi considerada parte ilegítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40769
uma vez que a titular do serviço é terceira pessoa não integrada na lide. O
pedido alternativo foi julgado improcedente por falta de condições técnicas da
instalação de novo relógio medidor individual para seu imóvel. A autora se
conformou com sua ilegitimidade para o pleito declaratório, mas insurge-se
contra a negativa de instalação de relógio medidor individualizado para seu
imóvel, invocando o CDC e defendendo que a instalação é ônus da ré, em
suma. Recurso tempestivo e sem preparo, mas regularmente. Contrarrazões
pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em que pese a louvável combatividade da d.
Defensora Pública que representa os interesses da apelante nesta lide, o
apelo não merece guarida.
A zelosa sentença da lavra do MM. Juiz de Direito
Cláudio Lima Bueno de Camargo é irreparável.
Apesar de se reconhecer a existência de relação de
consumo na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, as
regras do CDC não socorrem a apelante na hipótese dos autos.
A perícia judicial realizada concluiu que:
“Conforme verificações na casa da autora, se faz
necessário que a mesma providencie as atualizações necessárias conforme
padrão da concessionária para que seja individualizada sua energia.
A mesma deve procurar pessoal habilitado para
realização das adequações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40769
Antes do início da obra civil da edificação, é necessário
que a autora entre em contato com o Serviço de atendimento, através do PAC
(Posto de Atendimento Comercial) ou SAC (Serviço de Atendimento o Cliente)
da CONCESSIONÁRIA, a fim de tomar conhecimento dos detalhes técnicos
deste Padrão aplicáveis ao seu caso, bem como das condições comerciais
para sua ligação.
A unidade consumidora cujo padrão de entrada não
esteja
em
conformidade
com
as
diretrizes,
não será ligada pela
CONCESSIONÁRIA. As instalações elétricas internas após a medição e a
proteção, devem atender aos requisitos técnicos descritos na norma
NBR-5410 'Instalações Elétricas de Baixa Tensão', da ABNT” (fl. 266).
Verificou-se, portanto, inviabilidade técnica do imóvel
para receber a energia fornecida pela ré, que não é obrigada a fornecer a
estrutura necessária dentro do prédio do consumidor para que este receba a
eletricidade. A autora deve não só providenciar o padrão de recebimento do
relógio medidor para a individualização pretendida, mas também certificar-se
de que as suas instalações elétricas internas estejam aptas ao recebimento do
serviço, por questão de segurança, conforme mencionado na r. sentença
recorrida.
Mantém-se a r. sentença proferida por seus fundamentos
e os ora acrescidos.
Majoram-se os honorários (CPC, 85, § 11) ao valor de R$
3.500,00, observada a gratuidade judiciária.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40769

SOARES LEVADA
Relator